Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0700505-12.2022.8.07.0000 Impetrantes : Ticiano Figueiredo e outros Paciente : Walter Andres Peña Leyton DESPACHO Na petição de ID 32920427, requerem os impetrantes, em face da renúncia à representação operada na ação principal (0733816-59.2020.8.07.0001), se aguarde a regularização da representação processual daquele processo. Indefiro o pedido. Embora os impetrantes tenham atuado neste writ em função da representação que lhes foi outorgada na ação criminal originária, os processos ostentam sujeitos distintos e têm autonomia procedimental, de sorte que a perda da capacidade processual na Ação Penal não implica direta e imediata perda da capacidade processual neste Habeas Corpus, ainda que, como informam os impetrantes, tenham atuado no Habeas Corpus em função da relação jurídica processual que também os animou a atuar Ação Penal. É possível que outro advogado continue a representar os impetrantes na defesa do paciente, como função de eventual nova contratação, mas inviável a alteração da polaridade, com substituição do impetrante. Do exposto, e tendo em vista que o Habeas Corpus cuida, finalisticamente, do status libertatis do paciente, concedo aos impetrantes o prazo de 05 (cinco) dias para indicar o destino do presente Habeas Corpus. Sem indicação, remetam-se os autos à Defensoria Pública, e após manifestação, reinclua-se em pauta de julgamento. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado